Tribunal: STF
Processo: HC 124049
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. Descabe cogitar de habeas corpus com contornos de revisão criminal no que se afirma que o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o recurso especial da acusação, fê-lo praticando ilegalidade. 



    TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. Circunscreve-se ao campo do justo ou injusto a fixação da diminuição da pena em patamar intermediário, presente a quantidade da droga. 



    PENA RESTRITIVA DA LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO. Tem-se como legítima a vedação de substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos, considerados os parâmetros da prática criminosa.